Tribunal: TJDFT
Processo: 0707881-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0707881-49.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: FABIANA MENDES VAZ GOMES PACIENTE: MARQUELIO DUARTE REINALDO RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Fabiana Mendes Vaz Gomes, OAB-DF 28.051, em favor de MARQUELIO DUARTE REINALDO, apontando como autoridade coatora o Juízo do NAC (a inicial aponta equivocadamente o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal), que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, a requerimento do Ministério Público, após autuado por suposta infração ao art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP (3x). Alega a impetrante, em síntese, que o indiciamento do paciente por latrocínio tentado se baseou apenas na palavra das vítimas, cujas declarações classificou como “desconexas e fantasiosas”. Argumenta que segundo declarações das vítimas o comparsa do paciente teria disparado arma de fogo em direção a uma delas, mas que por ocasião da abordagem, não foram encontradas arma ou munição em poder deles. Sustenta que os fatos retratados no APF revelam, no máximo, a ocorrência de furto tentado qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de chave falsa, mas não o crime de latrocínio tentado. Defende que a gravidade em abstrato da infração não autoriza a decretação de prisão preventiva e que a custódia cautelar não pode significar antecipação de pena, carecendo a decisão de motivação quanto à suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Destaca, por fim, que o indiciado tem residência fixa e 3 (três) filhos menores, sendo duas meninas com idades de 8 (oito) anos, 6 (seis) anos e um bebê com 01 (ano) e 05 (cinco) meses, todos filhos de sua companheira RAYANE RIBEIRO NUNES DA SILVA, sendo ele o único provedor do lar mediante ocupação lícita exercida em um lava jato, de modo que a manutenção de sua prisão comprometerá a subsistência de seus filhos e companheira. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O crime hediondo de latrocínio tentado, descrito no art. 157, §3o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP, é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Não bastasse, a decisão ora impugnada registra ser o indiciado reincidente em crime doloso, o que também autoriza a decretação da medida cautelar extrema com fundamento no art. 313, II, do CPP. Conforme consta do APF, o paciente foi autuado em flagrante logo após a prática delitiva, ocasião em que foi prontamente reconhecido pelas testemunhas. A alegação da impetrante de que os depoimentos das vítimas são “desconexos e fantasiosos” não procede, uma vez que relatam com coerência espacial e cronológica a sequência dos acontecimentos, não tendo sido apresentado nenhum argumento razoável capaz de incutir descrédito ou dúvida. Desse modo, a tipificação provisória do delito dada pela autoridade policial não desborda dos fatos conforme retratados no APF, de modo que qualquer objeção nesse sentido há de ser feita no curso da instrução processual, por envolver matéria de prova, inviável de ser sopesada e valorada em sede de habeas corpus. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também sobeja presente o periculum libertatis. Com efeito, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, a requerimento do Ministério Público, legitimado para tal, nos termos do art. 311 do CPP, despontando candente o risco de reiteração delitiva ante a associação da gravidade concreta da infração, evidenciada pelo seu modus operandi, e as condições pessoais desfavoráveis do indiciado. Cuida a espécie de indiciado reincidente em crime doloso, com registro de diversas outras passagens criminais, como indica a decisão impugnada, a revelar, portanto, habitualidade criminosa e periculosidade latente, avultando, assim, o risco de reiteração delitiva, comprometedor da ordem pública e da credibilidade da Justiça. A prisão preventiva, portanto, se mostra necessária como mecanismo de prevenção de novos delitos, não sendo suficiente nem adequada sua substituição por medidas cautelares diversas, face a demonstração clara de renitência criminosa do paciente, que mesmo depois de condenado por outro crime, volta a delinquir, desta feita em nível escalado de violência contra a pessoa. A alegação de ocupação lícita no sentido de sua imprescindibilidade no cuidado de 3 filhos menores não veio acompanhada de prova idônea. A mera juntada de certidão de nascimento atesta apenas e tão somente a paternidade, não sendo suficiente para demonstrar que as crianças, de fato, recebem assistência material e moral do pai, e, menos ainda, que ele seria o único responsável pelos seus cuidados. Não se sabe sequer onde de fato residem, com quem, e se o pai realmente lhes assiste materialmente, mantendo com elas relação de afetividade. Aliás, não é incomum, pelo contrário, sói acontecer de a paternidade ser convenientemente invocada apenas para requerer substituição de prisão preventiva por medida cautelar diversa. Dito isso, reputo que a necessidade e adequação da prisão preventiva, na espécie, decorre das circunstâncias do caso concreto e das condições pessoais desfavoráveis do indiciado, que consoante o disposto no art. 310, §2o, do CPP, servem de vetor seguro e idôneo para prognosticar situação de perigo atual gerado pelo estado de liberdade do indiciado. Presente, assim, um dos pressupostos da prisão preventiva - garantia da ordem pública - previsto no art. 312 do CPP, a medida cautelar extrema se impõe como instrumento necessário e adequado de prevenção de novos crimes, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Após, solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado